Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que o C. STJ deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto contra o acórdão de ID 29777779, e determinou o retorno dos autos para um exame mais aprofundado das questões objeto do Agravo de Instrumento, inclusive para esclarecer o estágio em que se encontra o processo recuperacional e sobre eventuais discussões acerca da natureza do crédito, faculto a manifestação das partes. Prazo: 10 (dez) dias. P.I. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator